Tribunal: STF
Processo: ARE 1526844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ. REDUÇÃO DO SALÁRIO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. ENUNCIADOS 08, 11, 15 E 20 DA SDP. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Inicialmente, vale mencionar que a sentença é ilíquida e foi proferida em desfavor do Município de Quipapá, de forma que está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição (art. 496, I, CPC). Deve ser autuado, então, o Reexame Necessário. 



    2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Quipapá a pagar ao Autor a diferença entre os salários estabelecidos nos Decretos 09/2010 e 02/2013, no período de dezembro de 2012 e a data do efetivo restabelecimento. Condenou o Município, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. 



    3. Colhe-se dos autos que o Autor era servidor público efetivo do Município de Quipapá, atualmente aposentado, tendo sido nomeado em 08/05/2002 no cargo de Técnico em Contabilidade. Em razão da extinção do seu cargo de origem, ficou em disponibilidade, tendo sido posteriormente aproveitado no cargo de Técnico Orçamentário, nos termos do art. 1º do Decreto Municipal nº 09/2010, passando a receber remuneração compatível com o Piso salarial da categoria dos Técnicos Contábeis, com base na Lei Municipal nº 1.011/2011. 



    4. Entretanto, com o advento do Decreto nº 002/2013, o Autor teve uma redução salarial de R$ 2.408,53 (dois mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e três centavos) para R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), um salário mínimo à época. 



    5. O próprio Município, em Parecer datado de julho de 2015, reconheceu o direito do servidor ao piso salarial estabelecido na cláusula terceira da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, em conformidade com os artigos 25 e 26 do Decreto-Lei nº 9.295/46, cujo piso foi estabelecido em R$ 2.408,53 (dois mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), restabelecendo a remuneração do servidor a partir de julho de 2015. 



    6. De fato, como é cediço, o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, estabelece que "o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, §4º 150, II 153, III e 153, § 2º, I”, ou seja, o constituinte garantiu aos servidores públicos a irredutibilidade salarial, não se tratando na espécie de qualquer das exceções previstas na Carta Magna. 



    7. Desse modo, correta a sentença que determinou o pagamento das diferenças devidas O) no período de dezembro de 2012 e a data do efetivo restabelecimento. 



    8. Quanto à verba honorária fixada na sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sabe-se que, sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme determina o art. 85, §4º, inciso II, do CPC. 



    9. Cumpre salientar, quanto ao argumento contido em sede de contrarrazões recursais, que a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC, inocorrente no caso. 



    10. Por fim, frise-se que, quanto aos juros de mora e correção monetária, a condenação deve seguir os parâmetros definidos nos Enunciados nºs 8, 11, 15 e 20 da Secção de Direito Público o do Tribunal de Justiça, publicados em 05/10/2020. 



    11. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o recurso voluntário interposto pelo Município, para estabelecer que os consectários da condenação devem seguir os parâmetros dos Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da SDP do TJPE, e determinar que os honorários advocatícios devem ser fixados quando da liquidação do julgado. Recurso Adesivo desprovido, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. Custas pelo Município. 



    12. Decisão Unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente